Tribunal: TJDFT
Processo: 0729844-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. MOTIVO FÚTIL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa dos réus J.P.R. e D.C.A.P. contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-los pela prática do crime de lesão corporal previsto no artigo 129, caput, do Código Penal, aplicando-lhes, respectivamente, a pena de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o primeiro e sem substituição para o segundo, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada um, em favor da vítima.
2. Em suas razões recursais, os réus alegam insuficiência de provas, sustentando que agiram em legítima defesa, ante suposta ameaça com faca pela vítima. Argumentam, ainda, parcialidade da testemunha A.M.S., por ter efetuado disparos de arma de fogo durante o evento. Subsidiariamente, impugnam a dosimetria da pena, especialmente a aplicação da agravante do motivo fútil.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por meio de contrarrazões e parecer.
4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia cinge-se a verificar se o conjunto probatório autoriza a condenação dos réus pelo delito de lesão corporal, ou se, conforme sustentado pela defesa, há legítima defesa que exclua a ilicitude da conduta, ou, ainda, se a dosimetria da pena merece reparos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas pela Ocorrência Policial no 3.897/2023, pelos Laudos de Exame de Corpo de Delito no 36077/2023 e no 41046/2023, pelas fotografias anexadas aos autos, bem como pelas declarações colhidas em sede extrajudicial e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7. Com efeito, a vítima F.C.S.C. e a testemunha presencial A.M.S., relataram, em juízo, de forma coerente e harmônica a dinâmica dos fatos, indicando que os réus, motivados por motivo fútil (olhares da vítima), iniciaram agressões com socos, cadeiradas e arremesso de garrafas, causando-lhe lesões compatíveis com a narrativa. Ademais, os laudos periciais descreveram escoriações, equimoses, hematoma subgaleal e lesões labiais, compatíveis com a agressão física e quedas durante a fuga. Em contrapartida, a versão dos fatos apresentada pelos réus encontra-se isolada e dissociada das provas carreadas aos autos, constituindo, pois, mero exercício do direito de autodefesa.
8. Quanto à alegação de legítima defesa, não assiste razão aos réus. O ônus de comprovar os requisitos do artigo 25 do Código Penal cabe à defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não foi realizado. A alegação de que a vítima portava faca não encontra respaldo no conjunto probatório, notadamente porque a testemunha A.M.S., que presenciou o evento, negou veementemente tal fato, assim como a vítima. Ademais, a conduta dos réus foi desproporcional e imoderada, caracterizando excesso doloso, ainda que houvesse agressão prévia – hipótese rejeitada pelas provas –, haja vista que a utilização de socos, cadeiras e garrafas contra a vítima ultrapassou os meios necessários para repelir eventual ofensa.
9. No que concerne à dosimetria da pena, verifica-se que a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "a", do Código Penal, foi corretamente aplicada, uma vez que as agressões foram motivadas por meros olhares da vítima, conforme demonstrado pelos depoimentos, configurando, pois, motivo fútil.
10. Ressalte-se, outrossim, que em relação ao réu J.P.R., embora o trânsito em julgado de condenação anterior (IP 231/2019) tenha ocorrido após os fatos ora em análise, os eventos que a ensejaram são anteriores, motivo pelo qual tal condenação deveria ter sido considerada como maus antecedentes e, por conseguinte, a pena-base deveria ter sido fixada acima do mínimo legal (AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017). Ademais, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, a pena privativa de liberdade imposta ao referido réu não deveria ter sido substituída por restritiva de direitos, visto que o crime fora praticado com violência. No que tange ao réu D.C.A.P., a condenação referente ao IP 100/2013, transitada em julgado em 06/04/2017 (ID 209717003), deveria ter sido considerada, na segunda fase da dosimetria da pena, como reincidência (art. 61, I, do CP). Contudo, por se tratar de recurso exclusivo da defesa e em atenção ao princípio da non reformatio in pejus previsto no artigo 617 do Código de Processo Penal, é inviável a reforma da sentença nesses aspectos.
11. Por fim, a condenação indenizatória em favor da vítima foi fixada de forma razoável e proporcional ao caso e em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023, segundo o qual, o valor reparatório por danos morais, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, exige pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com indicação do valor pretendido, o que ocorreu nos autos.
12. Portanto, a análise do conjunto probatório revela que a sentença condenatória está amparada em elementos sólidos e suficientes para comprovar a materialidade, a autoria, o dolo e as circunstâncias do crime de lesão corporal imputado aos réus, não havendo que se falar em insuficiência de provas, exclusão de ilicitude, tampouco em afastamento da agravante constante do artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
13. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: artigo 129, caput; e artigo 61, inciso II, alínea "a", ambos do Código Penal.